Tribunal: TJSP
Processo: 1001197-25.2019.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Vigilante. Lençóis Paulista. Adicional de periculosidade. Pretensão ao recebimento das parcelas referentes ao período de 03/12/2013 a 31/12/2014. Admissibilidade. Instituição do adicional pela Lei Municipal no 4.229/11 que alterou o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Atividade considerada insalubre pela Portaria no 1.885, de 02 de dezembro de 2013 do

Ementa:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Vigilante. Lençóis Paulista. Adicional de periculosidade. Pretensão ao recebimento das parcelas referentes ao período de 03/12/2013 a 31/12/2014. Admissibilidade. Instituição do adicional pela Lei Municipal no 4.229/11 que alterou o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Atividade considerada insalubre pela Portaria no 1.885, de 02 de dezembro de 2013 do Ministério do Trabalho e Emprego. Vantagem paga pelo Município a partir de 2015. Precedentes da Corte. Sentença de parcial procedência que excluiu da condenação as parcelas já alcançadas pela prescrição quinquenal. Recurso do Município não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556636
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001197-25.2019.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
LENÇÓIS
PAULISTA,
é
apelada
NEUSA
APARECIDA MILANI FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001197-25.2019.8.26.0319 -Voto no 538/20
2
VOTO No 538/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1001197-25.2019.8.26.0319
COMARCA: LENÇÓIS PAULISTA 1a VARA
APELANTE: MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA
APELADA: NEUSA APARECIDA MILANI FERNANDES
JUÍZA: NATASHA GABRIELLA AZEVEDO MOTTA
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Vigilante. Lençóis Paulista.
Adicional de periculosidade. Pretensão ao recebimento das
parcelas referentes ao período de 03/12/2013 a 31/12/2014.
Admissibilidade. Instituição do adicional pela Lei Municipal no
4.229/11 que alterou o Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais. Atividade considerada insalubre pela Portaria no
1.885, de 02 de dezembro de 2013 do Ministério do Trabalho e
Emprego. Vantagem paga pelo Município a partir de 2015.
Precedentes da Corte. Sentença de parcial procedência que excluiu
da condenação as parcelas já alcançadas pela prescrição
quinquenal. Recurso do Município não provido.
Trata-se de ação ajuizada por vigilante municipal de Lençóis
Paulista, que pleiteia a condenação do Município ao pagamento de adicional de
periculosidade referente ao período de 03/12/2013 a 31/12/2014, no importe de 30%
(trinta por cento), e reflexos sobre férias e terço constitucional, 13o salário, descanso
semanal remunerado, feriados, horas extras e adicional noturno. A r. sentença julgou
procedente em parte a ação para condenar o réu ao pagamento do adicional de
periculosidade no patamar de 30%, e de seus reflexos legais, correspondente ao
período 30.03.2014 a 31.12.2014, reconhecida a prescrição das parcelas anteriores
àquela data.
O Município apelou. Afirma que a Portaria no 1.885/2013, em
que se baseou a sentença, regulamentou o artigo 193 da CLT, com a redação dada
pela Lei no 12.740/12, o qual é inaplicável à apelada, por ser ela servidora
estatutária. Assevera que a atividade por ela exercida não se enquadra naquelas
consideradas perigosas. Argumenta que embora tenha pago o adicional a partir de
2015, remanescem dúvidas jurídicas sobre a legalidade de tais pagamentos. Sustenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001197-25.2019.8.26.0319 -Voto no 538/20
3
a impossibilidade do pagamento referente ao ano de 2014 por falta de previsão
orçamentária. Pede o provimento do recurso para que a ação seja julgada
improcedente. Subsidiariamente, pede a exclusão da condenação ao pagamento dos
reflexos do adicional sobre horas extras, adicional noturno, descanso semanal
remunerado e feriados.
Recurso tempestivo e respondido.
É O RELATÓRIO.
A Constituição Federal prevê, em seu art. 7o, XXIII, dentre os
direitos dos trabalhadores, o adicional de remuneração para as atividades penosas,
insalubres ou perigosas, mas, em seu art. 39, § 3o, não tornou obrigatória sua
instituição aos servidores públicos. Nada impede, entretanto, que o direito ao
adicional seja instituído por lei local, como foi feito no Município de Lençóis
Paulista.
O Estatuto dos Servidores Públicos Municipais prevê, em seu
artigo 63, III, o pagamento de “adicional pelo exercício de atividades insalubres,
perigosas ou penosas”. E o artigo 70 da mesma lei dispõe que “o efetivo exercício
de trabalho em condições insalubres, periculosas ou penosas, de acordo com as
normas específicas estabelecidas em Decreto Executivo, assegura ao funcionário a
percepção de adicional, a ser pago de forma não cumulativa”. O Decreto
Municipal no 355/11, por sua vez, estabelece: “Art. 2o - O adicional pelo efetivo
exercício de trabalho em condições insalubres e periculosas, previstos no art. 70,
inciso I e II, da Lei no 3.660, de 20/12/2006, com última redação efetuada pela Lei
no 4.229, de 20/09/2011, será pago àqueles funcionários cuja atividade conste de
laudo técnico de avaliação ambiental elaborado nos termos da legislação vigente”.
Assim, ao contrário do que afirma o apelante, existe previsão legaldo pagamento do
adicional de periculosidade aos servidores estatutários do Município.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001197-25.2019.8.26.0319 -Voto no 538/20
4
A atividade exercida pela autora, qual seja, vigilância
patrimonial, é classificada como perigosa pela Portaria no 1.885, de 02 de dezembro
de 2013, do Ministério do Trabalho e Emprego. Cumpre ressaltar que o adicional é
pago à autora desde o ano de 2015, conforme demonstrativo de pagamento (fl. 25 e
49/51), fato que evidencia que a periculosidade da sua atividade é reconhecida pelo
próprio Município.
Por essas razões, a jurisprudência desta Corte reconhece o
direito dos vigilantes do Município de Lençóis Paulista ao recebimento do adicional
de periculosidade, conforme apelações no 1003113-31.2018.8.26.0319, 9a C., Rel.
OSWALDO LUIZ PALU, j. 29.05.2019, v.u.; 1000710-60.2016.8.26.0319, 11a C.,
Rel. RICARDO DIP, j. 19.02.2019, v.u.; 1000715-82.2016.8.26.0319, 11a C., Rel.
MARCELO L THEODÓSIO, j. 31.07.2018, v.u.; 1000717-52.2016.8.26.0319, 6a
C.,
Rel.
SIDNEY
ROMANO
DOS
REIS,
j.
02.102017,
v.u.
e
1000719-22.2016.8.26.0319, 10a Câmara, Rel. TERESA RAMOS MARQUES, j.
25.06.2018, v.u., da qual participei como Segundo Juiz.
Não são obstáculos ao pagamento do adicional a questão
orçamentária nem as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal. A instituição
do direito dos servidores municipais ao recebimento do adicional se deu em 2011,
pela Lei Municipal no 4.229/11, que alterou a redação do Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais, e o Município deveria ter adequado seu orçamento para
cumprir a previsão legal. Tais argumentos não podem, portanto, justificar o não
pagamento da vantagem.
Em relação aos reflexos do adicional em outras verbas
remuneratórias, transcrevo trecho do voto do Rel. RICARDO DIP na apelação no
1000710-60.2016.8.26.0319, acima mencionada, cujos fundamentos, que adoto
integralmente, demonstram que eles são devidos sobre 13o salário, férias e terço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001197-25.2019.8.26.0319 -Voto no 538/20
5
constitucional, descanso semanal remunerado, feriados, horas extras e adicional
noturno:
“8. A Lei local n. 3.660/2006 (de 20-12) o Estatuto dos
Funcionários Públicos Municipais dispõe que referidos benefícios
de repouso são considerados como dias de efetivo exercício, sendo
devidas ao servidor público que deles goza todas as vantagens
pecuniárias (arg. § 1o do art. 91).
O décimo-terceiro salário possui como base de cálculo
a remuneração, nos termos do caput do art. 64 da Lei municipal n.
3.660/2006 (de 20-12), coadunando- se com o disposto no inciso
VIII do art. 7o da Constituição federal de 1988. Calculado esse
benefício pecuniário sobre a remuneração integral, o percebimento
do adicional de periculosidade enseja reflexos no décimo terceiro
salário, assim como nas verbas devidas a título de descanso
semanal remunerado e feriados, por serem dias com remuneração
igual aos dias laborados.
9. O pagamento relativo a tempo extra ou a condições
extraordinárias de serviço supõe exatamente a atividade excedente
em tempo ou anômala em condições, de modo que, cessadas as
circunstâncias excepcionais, não se vislumbra razão para manter
seu correlato pecuniário.
Os documentos trazidos aos autos permitem aferir a
existência da nota de habitualidade na prestação de horas de serviço
extraordinárias e no período noturno (e-pág.12).
Além disso, dispõe a Lei local n. 3.660/2006 (de 20-12)
que:
“Art. 57. (...) § 2o. As gratificações e os adicionais do
artigo 63, incisos II a VIII, desta Lei incorporam-se ao
vencimento ou provento para fins de pagamento da
gratificação natalina e férias, sendo que aqueles
previstos nos incisos IV, V e VI do mesmo artigo serão
incorporados pela média duodecimal, na forma
estabelecida por esta lei. § 3o. As vantagens pecuniárias
não serão computadas, nem acumuladas, para efeito de
concessão de quaisquer outras vantagens pecuniárias,
ressalvado o disposto no § 2o deste artigo”.
(...)
Art. 63. Além do vencimento e das vantagens previstas
nesta Lei, serão deferidos aos funcionários as seguintes
gratificações e adicionais:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001197-25.2019.8.26.0319 -Voto no 538/20
6
I gratificação natalina;
II adicionais por tempo de serviço;
III adicional pelo exercício de atividades insalubres,
perigosas ou penosas;
IV adicional pela prestação de serviço extraordinário;
V adicional pela permanência em sobreaviso;
VI adicional noturno;
VII adicional de nível técnico;
VIII adicional de titulação acadêmica;
IX adicional de férias.
(...)
Art. 91. O funcionário perceberá, durante as férias, a
remuneração que lhe for devida na data da sua
concessão.
§ 1o Todos os adicionais previstos em lei, que
compõem a remuneração do funcionário, inclusive as
gratificações por exercício de cargo de provimento em
comissão ou função gratificada, serão computados na
base de cálculo da remuneração das férias.
§ 2o Se, no momento das férias, o funcionário não
estiver percebendo o mesmo adicional do período
aquisitivo, ou quando o valor deste não houver sido
uniforme, será computada a média duodecimal recebida
naquele período, após a atualização das importâncias
pagas, mediante incidência dos percentuais dos
reajustamentos salariais supervenientes”.
Assim, os demandantes têm direito ao percebimento do
adicional de periculosidade no período de 3 de dezembro de 2012 a
31 de dezembro de 2014, com os reflexos em férias, terço
constitucional,
décimo
terceiro
salário,
descanso
semanal
remunerado, feriados, horas extras e adicional noturno.”
Por tudo isso, a sentença deve ser mantida.
Por força do disposto no art. 85, § 11o, do CPC, impõe-se a
majoração dos honorários advocatícios devidos pelo réu. Eles devem ser fixados em
11% sobre o valor da condenação, quantia que atende aos parâmetros do art. 85, §
2o, do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001197-25.2019.8.26.0319 -Voto no 538/20
7
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso, majorados os
honorários advocatícios, nos termos expostos.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR